Tribunal: TJMT
Processo: 0002336-22.2014.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002336-22.2014.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ANCELMO DA CUNHA - CPF: 326.030.021-04 (APELANTE), LUIS FABIANO VENANCIO - CPF: 863.561.606-59 (ADVOGADO), VANDERLEI INACIO PERES - CPF: 139.191.996-34 (APELADO), EVERSON DE MORAIS TORRES - CPF: 031.176.436-30 (ADVOGADO), VIRGILIO DOS GUIMARAES ALVIM - CPF: 389.304.126-53 (ADVOGADO), Espolio de Edson Sole de Matos (APELADO), BARTOLOMEU DA SILVA - CPF: 028.532.136-68 (ADVOGADO), LIZANGELA CRISTINA DA SILVA VILARINHO - CPF: 012.281.216-64 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON SOLÉ DE MATOS (APELADO), JOSE ANCELMO DA CUNHA - CPF: 326.030.021-04 (APELADO), LUIS FABIANO VENANCIO - CPF: 863.561.606-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON SOLÉ DE MATOS (APELANTE), EVERSON DE MORAIS TORRES - CPF: 031.176.436-30 (ADVOGADO), VANDERLEI INACIO PERES - CPF: 139.191.996-34 (APELANTE), VIRGILIO DOS GUIMARAES ALVIM - CPF: 389.304.126-53 (ADVOGADO), MAYSA RAPHAELA DE MATOS AYALA - CPF: 104.481.046-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – RELAÇÃO CONTRATUAL E INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – CONSTATAÇÃO – INADIMPLEMENTO RECONHECIDO PELOS PRÓPRIOS REQUERIDOS – RESCISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA RESOLUTIVA TÁCITA – INTELIGÊNCIA DO ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL – REINTEGRAÇÃO DESCABIDA DIANTE DA PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO AGRÁRIO DE ARRENDAMENTO DE PASTAGEM – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS LIMITADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se incontroverso tanto a relação contratual havida entre as partes, quanto a inadimplência dos apelados, perfeitamente possível a rescisão do contrato, que se dá na forma do art. 475 do CC/02.

Havendo contrato agrícola de arrendamento de pastagem vigente ao tempo dos fatos, firmado pouco tempo após ao compromisso de compra e venda do imóvel rural
sub judice
e envolvendo as mesmas partes, a reintegração na posse apenas se justifica mediante notificação premonitória realizada na forma do regramento especial (Estatuto da Terra), o que não restou observado na espécie.

Diante da inexistência de previsão contratual, aliada a não comprovação dos fatos alegados na exordial (art. 373, I, CPC/15), eventual compensação de saldo de ser realizado a ambos os adquirentes, em prestígio à presunção de boa-fé e presunção da validade dos atos negociais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002336-22.2014.811.0028

APELANTES:

JOSÉ ANCELMO DA CUNHA e VANDERLEY INÁCIO PERES

APELADOS:

ESPÓLIO DE EDSON SOLÉ DE MATOS E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cível e adesivo interpostos, respectivamente, por
JOSÉ ANCELMO DA CUNHA
e
VANDERLEY INÁCIO PERES
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
Dra. Kátia Rodrigues Oliveira
, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Lucros Cessantes e Compensação no. 2336-22.2014.811.0028 (Cód. 101717), ajuizada em desfavor do apelante-adesivo [
VANDERLEY INÁCIO PERES
] e
ESPÓLIO DE EDSON SOLÉ DE MATOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, para rescindir o contrato de compra e venda entabulado pelas partes litigantes, bem como para condenar os requeridos ao pagamento referente ao arrendamento de pasto pelo período por eles usufruídos, compreendido entre a data do contrato de compra e venda e a data do contrato de arrendamento (02/02/2012 a 25/06/2012), devendo o valor ser compensado com o montante quitado por ambos. Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da demanda (Id 11022988).

Em suas razões recursais de Id 11022990, a parte autora [
JOSÉ ANCELMO DA CUNHA
] defende o equívoco da sentença impugnada, na medida em que, embora declarado o contrato rescindido pelo inadimplemento, deixou de determinar a respectiva reintegração na posse do bem imóvel, sob a justificativa de restar ausente prova do esbulho e/ou turbação, em detrimento da comprovação da mora dos requeridos por meio da notificação premonitória realizada extrajudicialmente através do Cartório de Registro Imobiliário respectivo, pelo que pede a reforma do
decisum
no ponto.

Da mesma forma, pugna pela retificação da sentença quanto ao direito de fruição que restou limitado em apenas cinco meses, quando entende devida desde a data da aquisição até a efetiva reintegração da posse, em quantia a ser apurada em sede de liquidação, autorizando-se, desde logo, a compensação respectiva, e neste particular, esclarece que eventual restituição de valor deve se dar na pessoa do requerido Vanderley Inácio Peres, já que responsável pelo adimplemento das primeiras parcelas da avença, consoante assinalado tanto na peça de ingresso quanto em sede de impugnação às contestações.

Por sua vez, o corréu
VANDERLEY INÁCIO PERES
interpôs apelo adesivo, em que pleiteia unicamente a reforma parcial da r. sentença na parte que determinou a realização da compensação de eventual saldo à parte que efetivamente não participou do adimplemento das parcelas iniciais da avença, qual seja, o Espólio de Edson Solé de Matos, contrariando o pedido inicial e reforçado em sede de impugnação pela parte autora, o que no seu entender qualifica o
decisum
como sendo ultra petita (Id 11022993).

Embora devidamente intimados, não houve apresentação das contrarrazões pelas partes.

Preparo recolhido por ambas as partes.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, o recorrente
José Ancelmo da Cunha
busca infirmar a r. sentença proferida no feito de Código 101717 ajuizada em desfavor de
Vanderley Inácio Peres e Espólio de Edson Solé de Matos
, que tramitou perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, sendo os pedidos iniciais julgados
parcialmente procedentes
, cuja parte dispositiva restou assim redigida:

“[...] Pelo exposto, com fundamento no art.487, I do CPC/2015 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, o que faço para RESCINDIR o contrato de Compra e Venda entabulado entre o Autor e os Requeridos, anexo a exordial.

Em consequência, CONDENO os Requeridos ao pagamento referente ao arrendamento de pasto pelo período por eles usufruídos, compreendido entre a data do contrato de compra e venda e a data do contrato de arrendamento (02.02.2012 a 25.06.2012), devendo o valor ser compensado com o montante quitado por ambos.

Atendendo o princípio da sucumbência, considerando que ambas são vencedoras uma vez que o Autor decaiu do seu pedido, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, as partes deverão arcar com os honorários dos seus respectivos causídicos, que arbitro em 10% sob o proveito econômico da demanda, devendo as custas ser rateadas igualmente entre as partes.”­
– Id 11022988.

Nas razões do recurso de apelação de Id 11022990, o autor defende, em suma, que o
decisum
impugnado se mostra equivocado, na medida em que as provas coligidas aos autos demonstram a ocorrência de mora dos requeridos, tendo por base a notificação premonitória encaminhada aos mesmos, de modo a viabilizar não somente a rescisão do contrato como a reintegração de posse do bem imóvel
sub judice
. Sustenta, ainda, que a sentença deve ser reforma na parte que limitou o direito de fruição, o qual entende devida desde a data de assinatura da avenca até a efetiva realização da reintegração de posse, autorizando, desde logo, a compensação de eventual saldo a ser efetivado na pessoa do demandado Vanderley Inácio Peres, por ser este quem, de fato, adimpliu com as primeiras parcelas do pacto, sendo este último ponto também objeto do recurso adesivo interposto pela mencionada parte (Id 11022993).

Pois bem. Antes de adentrar ao
merito causae
, tenho como pertinente tecer breves comentários acerca dos fatos, para melhor compreensão da matéria devolvida a esta Corte de Justiça.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram o instrumento particular de compra e venda de móvel rural acostado nos Ids 11022532 e 11022533, através do qual o autor/apelante se propôs a vender lotes de terras rurais denominados “Fazenda Candeia”, com área total de 1.336ha (um mil, trezentos e trinta e seis hectares) e 8.800m2 (oito mil e oitocentos metros quadrados), localizada na Comarca de Poconé/MT, devidamente registrada perante o 1o Serviço Notarial e Registral da mesma Comarca, aos réus/recorridos Vanderley Inácio Peres e Edson Solé Matos (representado por seu espólio), que, por sua vez, se dignariam a pagar, por tal imóvel, o preço ajustado de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) da seguinte forma:

“
CLÁUSULA SEGUNDA
– Do Valor – Os PROMITENTES COMPRADORES, comprometem-se a pagar para o PROMITENTE VENDEDOR a importância de
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)
, pela aquisição do bem descrito na cláusula anterior, sendo
o valor pactuado subdividido em 04 (quatro) parcelas a serem liquidadas da seguinte forma
:

a) Uma entrada como sinal de pagamento no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais)
, valor este pago em moeda corrente, valendo este instrumento como recibo de pagamento desta importância, pelo que declara o credor com a aposição de sua assinatura e conferência do valor.

b) As parcelas restantes no valor de R$ 1.350.000,00 (hum milhão, trezentos e cinquenta mil reais) que dividida por R$80,00 (oitenta reais), valor da arroba da vaca, nesta data preço pago pelo Frigorífico de Várzea Grande-MT para busca na Fazenda, da como resultado 16.575 (dezesseis mil quinhentos e sessenta e cinco) arrobas de vaca
que corresponde ao valor de R$ 1.350.000,00 (hum milhão, trezentos e cinquenta mil reais).

[...]

CLÁUSULA QUARTA – O prazo para pagamento das restantes:

a) A
primeira parcela vencerá no dia 20/02/2013
, correspondendo um
total de 6.043 (seis mil e quarenta e três) arrobas de vaca no preço do dia
, pago pelo Frigorífico.

b) A
segunda parcela vencerá no dia 20/04/2014
, correspondendo um
total de 5.416 (cinco mil, quatrocentos e dezesseis) arrobas de vaca no preço do dia
, pago pelo Frigorífico.

c) A
terceira parcela vencerá no dia 20/12/2014
, correspondendo um
total de 5.416 (cinco mil, quatrocentos e dezesseis) arrobas de vaca no preço do dia
, pago pelo Frigorífico.”
(grifos nossos)

Constata-se que por força da cláusula quinta da avença, restou convencionado a transferência da posse do imóvel se daria imediatamente no ato da assinatura pelas partes, sendo a escritura definitiva condicionada após a liquidação integral da última parcela do contrato (cláusula sétima). E pelas cláusulas seguintes, foi convencionado que
“o presente contrato é de caráter irrevogável e irretratável, mas a parte que pedir a rescisão sem justo motivo ou que der causa a rescisão por infração de qualquer de suas cláusulas pagará a outra multa no valor de 10% do valor do contrato”
(cláusula oitava), além de assinalar que o pacto ajustado obrigaria
“não só as partes signatárias contratantes, mas também os seus herdeiros e sucessores, a qualquer título”
(cláusula nona).

Por outro lado, verifica-se que os promitentes compradores/demandados, consoante própria narrativa fática do autor/apelante, adimpliram apenas as primeiras parcelas (entrada e aquela que se venceria na data de 20/02/2013), mas deixaram de honrar a parcela seguinte (com vencimento em 20/04/2014), dando ensejo ao ajuizamento da presente ação, onde se pleiteou, inicialmente, pela concessão da tutela possessória, qual seja, a sua reintegração na posse da área em discussão, que, no entanto, restou
indeferida
pelo Julgador monocrático em 25/09/2014 (Id 11022537),
da qual não fora questionada por meio de recurso próprio
.

Devidamente intimados, os demandados ofertaram defesa escrita, em que, em suma, reconheceram a inadimplência da aludida parcela constante do negócio firmado com o autor, todavia, contestaram apenas a origem e valores dos pagamentos então realizados.

Diante deste cenário, a cláusula resolutiva é inerente aos contratos bilaterais ou sinalagmáticos e viabiliza a rescisão do negócio sempre que for constatada a inadimplência de uma das partes, consoante os termos do artigo 475 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Aliás, sobre o tema nos esclarece Maria Helena Dinis,
in verbis
:

“
Cláusula resolutiva tácita
. A condição, ou melhor, cláusula resolutiva tácita está subentendida em todos os contratos bilaterais ou sinalagmáticos (CC, art. 476; RT, 752:287). Havendo inadimplemento, o pronunciamento da rescisão da avença deverá ser judicial, portanto o contrato não se rescindirá de pleno direito. Assim sendo, a condição resolutiva tácita, alegada pelo lesado, deverá ser apurada judicialmente, de modo que o magistrado só decretará a rescisão do contrato se provado o seu descumprimento pelo devedor.”

Consequência de inadimplemento de contrato sob condição resolutiva tácita.
Se o contrato estiver sob condição resolutiva e um dos contratantes não cumprir sua obrigação, o lesado pela inexecução está autorizado a pedir a resolução do contrato, se não quiser exigir o seu cumprimento.”
(DINIZ, Maria Helena, ‘Código Civil Anotado’, 11a ed. – São Paulo – Saraiva. 2005, pág. 440).

In casu
, como restou incontroverso tanto a relação contratual havida entre as partes, quanto a inadimplência dos demandados-apelados, visto que estes a reconheceram nas respectivas contestações, tem-se que andou bem a d. Magistrada
a quo
em acolher a tese do autor/apelante relacionada à declaração da rescisão (resolução) do contrato, não merecendo quaisquer reparos no ponto.

De outro lado, tenho igualmente que o entendimento adotado pela togada monocrática na sentença impugnada se mostra irretocável em afastar o pleito reintegratório, já que, em que pese ser fato incontroverso que o demandante realizou a notificação premonitória para fins de reaver o imóvel
sub judice
, consoante se verifica dos documentos juntados aos Ids 1102253 e 11022534, há uma particularidade no caso concreto que acaba por impossibilitar a reintegração de posse desejada.

Trata-se, como muito bem sopesado pela Juíza de 1o grau, da existência de contrato de arrendamento de pastagem para fins de exploração pecuária (Id 11022953 – págs. 5/07), firmado entre o autor/apelante e um dos requeridos na presente demanda, qual seja, Sr.
Edson Solé de Matos
, juntamente da pessoa física de Gilberto Carneiro Pereira, tendo como objeto, justamente a integralidade da propriedade rural objeto da avença anterior, contendo prazo de vigência de 36 (trinta e seis) meses, com termo inicial em
25/06/2012
, mediante pagamento mensal da importância de R$1.000,00 (mil reais), o que por si só afasta o alegado cometimento de esbulho ou turbação, requisito necessário ao provimento reintegratório.

Ora, ainda que não seja este o objeto da ação, havendo contrato de arrendamento válido e em pleno vigor ao tempo dos fatos, fazia-se necessário também que o arrendante promovesse com a notificação dos arrendatários para retomada da coisa para si, devidamente acompanhada de motivo justificável, consoante determina o regramento especial (Estatuto da Terra – Decreto no. 59.566/66, artigos 22, caput e §2o, e 95), o que não ocorreu na espécie.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento adotado pelos Tribunais pátrio, inclusive deste Sodalício, consoante se verifica dos seguintes arestos,
verbis
:

“RAC – AÇÃO RENOVATÓRIA –
ARRENDAMENTO AGRÍCOLA
– PRELIMINAR DE NULIDADE – REJEITADA – MÉRITO –
CONTRATO RURAL REGIDO POR NORMAS ESPECÍFICAS DO ESTATUTO DA TERRA E SEU DECRETO REGULAMENTADOR – TERMO FINAL CERTO – NECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA COM ANTECEDÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES DO TÉRMINO – INOCORRÊNCIA NO CASO
– RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PARA TERCEIRO – APLICAÇÃO DO ART. 92, § 5o, DO ESTATUTO DA TERRA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES COM O ADQUIRENTE – RECURSO PROVIDO. 1 – O conflito de competência deve ser suscitado, sendo vedado ao Tribunal de Justiça determinar o seu processamento sem o mínimo de lastro judicial. Do contrário, estar-se-ia incorrendo em supressão de instância e em ofensa ao princípio da inércia da jurisdição previsto no art. 2o do NCPC. 2 – Além dos princípios contratuais previstos no Código Civil, como da autonomia da vontade, do consensualismo, da relatividade dos contratos, da revisão por onerosidade excessiva, da boa-fé etc., há princípios específicos dos contratos agrários, o que abarca o arrendamento rural, que se pode ignorar, e estão previstos no Estatuto da Terra (Lei 4.504/64).
3 – A falta de notificação premonitória, com prazo de 06 (seis) meses de antecedência do término do contrato de arrendamento que, no caso, se deu em 30/03/2011, enseja ofensa ao artigo 95, inciso IV, do Estatuto da Terra, o qual prevê a renovação automática pelo mesmo prazo contratual. 4 – A alienação do imóvel não interrompe a vigência do contrato de arrendamento, ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante, em especial o respeito à renovação automática e à obrigação de promover a notificação premonitória
.”
(N.U 0007955-13.2011.8.11.0003, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 16/03/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATOS AGRÁRIOS. ARRENDAMENTO
E PARCERIA RURAL. AÇÃO DE DESPEJO.
NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA INEFICAZ. MOTIVAÇÃO INSINCERA. DENÚNCIA VAZIA.
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. – Com base no art. 397 do CPC, não se conhece de documentos juntados com a apelação, que não sejam novos ou relativos a fatos novos supervenientes. –
Os contratos de arrendamento obrigam o arrendador a ceder, por tempo determinado ou não, o imóvel rural, mediante retribuição ou aluguel, sendo automática a renovação, caso ausente notificação premonitória no prazo de 06 (seis) meses antes do término do contrato, ou realizada notificação com base em denúncia vazia, nos termos dos art. 3o e 22 e § 2o do Decreto no 59.666/66 e art. 95 da Lei no 4.504/64.
– No caso dos autos, apesar de não preenchido o requisito da tempestividade da notificação premonitória, razão da consequente renovação automática do contrato, com a citação nesta ação resta realizada a notificação eficaz e, assim, preenchidos os requisitos estabelecidos na legislação supra referida de manifestação de vontade do proprietário da terra de retomar o imóvel, devendo este ser desocupado ao final da renovação ocorrida de forma automática. – Com relação à alegação de insinceridade, tenho que não merece ser acatada, haja vista que comprovado nos autos que os arrendadores informaram o interesse na venda do imóvel e oportunizaram o direito de preferência, nos termos do art. 92, § 3o, do Estatuto da terra.”
(TJ-RS – AC: 70069365989 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/07/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/08/2016)

Por fim, em relação à indenização por lucros cessantes, este retratado no direito de fruição, tem-se que, de fato, deve ser limitado apenas ao período em que os demandados gozaram do bem, este compreendido pelos cinco meses referentes à celebração do contrato de compra e venda (02/02/2012) e a rescisão decorrente da formalização do contrato de arrendamento de pastagem (25/06/2012), não havendo nada a justificar o acréscimo pretendido pelo autor/apelante, já que inviabilizada a reintegração de posse desejada, inclusive quanto ao valor, que na espécie, deve ser compatível àquele realizado a título de arrendamento (R$1.000,00).

E quanto à forma de restituição/compensação do saldo eventualmente existente, muito embora autor/apelante [José Ancelmo da Cunha] e requerido/apelante-adesivo [Vanderley Inácio Peres] discorram que as primeiras parcelas não foram adimplidas pelo espólio demandado/apelado [Edson Solé de Matos], não há provas de que, de fato, foram as mesmas realizadas conforme discriminação das operações financeiras na peça de ingresso e em sede de impugnação, o que poderia ser facilmente comprovado por meio da juntada dos respectivos extratos financeiros, ônus da qual não se desincumbiu a contendo o autor (art. 373, I, CPC/15), devendo ser mantido integralmente a sentença neste ponto, mormente porque diante da ausência de provas em sentido contrário, deve mesmo prevalecer o que restou consignado no instrumento particular de compra e venda do imóvel
sub judice
, que não fez qualquer ressalva acerca de quem competia o adimplemento das parcelas previamente ajustadas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020